Tribunal: TJES
Processo: 5000389-02.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-02.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA PORCHERI DE SALES
RECORRIDO: SNOWLAND PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000389-02.2019.8.08.0044

RECORRENTE:
IARA PORCHERI DE SALES.

RECORRIDO:
SNOWLAND PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO ANTECIPADAMENTE DE INGRESSOS PARA O PARQUE TEMÁTICO DA REQUERIDA. COMPRA DE NOVOS INGRESSOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO REALIZADA PELA
INÉRCIA DA PARTE AUTORA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por IARA PORCHERI DE SALES em face do SNOWLAND PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Em síntese, a parte autora argumenta que efetuou a compra de seis ingressos para entrar no parque temático de responsabilidade da requerida, sendo o pagamento efetuado em quatro parcelas no valor de R$163,50. Alega que ao chegar no estabelecimento, foi informada pela funcionária que o pagamento ainda não havia sido liberado pelo banco, tendo que pagar pelas entradas novamente, do contrário não entraria no parque.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7272802, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que restou configurada a falha na prestação do serviço na demora da confirmação dos ingressos que já haviam sido anteriormente adquiridos e na ausência do estorno do valor da primeira compra de ingressos. Aduz que persiste o dever de indenizar, razão pela qual pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, a recorrente relata que efetuou a compra, antecipadamente, de seis ingressos para entrar no parque temático da requerida, todavia, ao chegar no estabelecimento teve que pagar pelas entradas novamente.

Em análise aos autos, observo que a parte ré comprovou que a conta informada para TED da consumidora retornou e, por não ter sido concluída a operação, a empresa enviou novo e-mail solicitando a confirmação dos dados bancários ou o envio de nova conta para estorno, sem resposta da parte autora (ID 7272785).

Com efeito, não há qualquer falha imputável à recorrida, posto que o estorno do valor reclamado não foi realizado ante a inércia da própria recorrente.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)